Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-89.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000764-89.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: DEISINARA BARBOSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

O atraso na entrega de loteamento adquirido em construção configura inadimplemento contratual. Assim sendo, impõe-se a restituição do valor pago, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

No caso de descumprimento do prazo para entrega do imóvel, o prejuízo do consumidor é presumido, sendo devida a indenização por lucros cessantes, correspondendo a aluguéis mensais,
conforme entendimento pacificado no Tema Repetitivo 996 - STJ,
mantidos no percentual de 0,5% do valor atualizado do imóvel.

O atraso na entrega de loteamento adquirido na planta e, consequentemente, a necessidade de ingressar com ação judicial para formalizar o distrato, configura nítido
desperdício de
tempo útil do consumidor, configurando o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000764-89.2021.8.05.0229
, em que figura como apelante
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

e apelada
DEISINARA BARBOSA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,